Tribunal: TJDFT
Processo: 0739737-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. Contagem de prazo para o reconhecimento de prescrição. O tema está afetado para repercussão geral no ARE 848107 RG/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, mas, pendente de julgamento. Desse modo, enquanto não julgada a questão na Suprema Corte, tem-se como referência para o seu reconhecimento a posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça, de ser o termo do trânsito em julgado para o Ministério Público.

2. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.